Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714942-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA KARINE SOUSA MENEZES, CREONICE DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: WALTER PEREIRA DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação cominatória n. 0718551-22.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando o imediato restabelecimento do fornecimento de água e energia à residência das requerentes. Relatam as agravantes que celebraram contrato com o agravado por meio do qual se comprometeram a repassar os valores relativos às despesas de água e energia elétrica relativas às unidades que ocupam, devendo o responsável efetuar os pagamentos juntos às concessionárias. Alegam, contudo, que o requerido se recusa a regularizar os pagamentos, mesmo recebendo mensalmente os valores correspondentes das recorridas, o que vem ocasionando transtornos com a falta de fornecimento de água e energia. Aduzem que, por serem despesas compartilhadas pelas unidades situadas no mesmo lote, não se mostra possível a transferência da titularidade das contas, seja porque representaria dificuldade desnecessária às agravantes, seja porque eventual mudança de domicílio das partes implicaria na necessidade de retorno à agência para fins de baixa do registro anteriormente efetuado. Entendem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, estando o fumus boni iuris caracterizado na demonstração de que as requerentes cumpriram com sua parte na avença, enquanto o risco de dano reside no fato de que o fornecimento de água e energia representa necessidade inadiável para as demandantes. Requerem a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para compelir o agravado a restabelecer o fornecimento de água e energia. Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça às agravantes (ID 150381587). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 46023739. Sem contrarrazões (ID 46644281). Por meio da petição de ID 47605325, as agravantes informam que houve o restabelecimento do serviço de água e de luz, após parcelamento do débito junto às concessionárias de serviços. Assim, postulam a extinção do recurso sem julgamento do mérito, em virtude da perda do objeto. É o relatório. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece ser conhecido. Como visto, a discussão instaurada no presente agravo visava unicamente restabelecimento do fornecimento de água e energia na residência das recorrentes. Assim, uma vez noticiada pelas agravantes a celebração de acordo de parcelamento dos débitos junto às concessionárias dos serviços, que ensejou a retomada do fornecimento de água e luz, tem-se configurada a perda do objeto do recurso. Desta feita, considerando que não remanesce interesse no julgamento de mérito do agravo, consoante manifestação das agravantes, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator